Tribunal: TJES
Processo: 0000638-90.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000638-90.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL CORREIA DA VICTORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00
00638-90.2017.8.08.0017

APELANTE: RAFAEL CORREIA DA VICTORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES – TESTEMUNHOS DE CORROBORAÇÃO – DROGA ENCONTRADA PRÓXIMO AO ACUSADO APÓS DENÚNCIA DE TRÁFICO – QUANTIDADE DE DROGA (30 PEDRAS DE
CRACK
E 07 BUCHAS DE
MACONHA
) E OFERECIMENTO A TERCEIROS INDICATIVOS DE TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Químico e, principalmente, pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Os depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a abordagem, em consonância com os demais elementos probatórios, como a apreensão da droga em local próximo ao apelante após denúncia de tráfico e seu comportamento suspeito/agressivo, são elementos probatórios idôneos e suficientes para sustentar o édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer indício de má-fé dos agentes públicos.

As declarações de testemunhas e de corréu que apontam o apelante como proprietário de parte da droga e como a pessoa que estava oferecendo substâncias ilícitas na praça reforçam o conjunto probatório contra a tese de absolvição por insuficiência de provas.

A negativa de autoria do acusado, isolada e desacompanhada de suporte probatório, não é suficiente para afastar a certeza formada a partir das provas diretas e testemunhos presenciais.

Recurso conhecido e desprovido
para manter incólume a respeitável sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00
00638-90.2017.8.08.0017

APELANTE: RAFAEL CORREIA DA VICTORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Diante dos fatos apresentados, trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto em favor do acusado
RAFAEL CORREIA DA VICTORIA
, eis que inconformado com a respeitável sentença de fls. 69/75, prolatada pela meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nesse sentido, em razões recursais no id. 16060830, a defesa pugna pela sua absolvição por insuficiência probatória.

Diante disso, o Órgão de execução do Ministério Público em 1º grau apresentou as respectivas contrarrazões no id. 16060831, pleiteando o desprovimento do apelo, a fim de ser mantida incólume a r. sentença vergastada.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio de seu Parecer no id. 16803435, opina pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise meritória.

Inicialmente, destaco que a instrução processual transcorreu de forma regular, sendo garantido ao ora apelante o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório,
não havendo nulidades, causas extintivas de punibilidade ou excludentes da responsabilidade penal.

Nesse sentido, consta na exordial acusatória às fls. 02/04, o apelante foi processado pela prática do crime previsto no art. 33, “
caput”,
da Lei nº. 11.343/06, pois:

“
(...) FATO 1:

Provam os autos, que serve de base a presente, que no dia 25 de março de 2017, em horário noturno, na localidade de Avenida Presidente Vargas, Praça Doutor Arthur Gerhardt, Domingos Martins/ES, o ora denunciado RAFAEL CORREIA DA VICTÓRIA, de sua livre e espontânea vontade, adquiriu, ofereceu e guardou, embaixo de um banco e dentro de uma sacola de pano, 30 (trinta) pedras de substância conhecida como CRACK, prontas para serem comercializadas.

FATO 2:

Consta do caderno informativo em anexo, que serve de base a presente, que no dia 25 de março de 2017, em horário noturno, na localidade de Avenida Presidente Vargas, Praça Doutor Arthur Gerhardt, Domingos Martins - ES, o ora denunciado JÚLIO COITINHO DA CONCEIÇÃO, de sua livre e consciente vontade, adquiriu e guardou, embaixo de uma banco e dentro de uma sacola de pano, 07 (sete) buchas de substância conhecida como MACONHA, para uso próprio.

Verifica-se que no dia dos fatos, após o recebimento de uma "denúncia" sobre comércio de drogas na Praça Central desta Comarca, foi realizada uma abordagem a um grupo de 07 (sete) pessoas, sendo elas: Arlan Wesley Oliveira de Jesus, Cassio Pinheiro de Oliveira, Hanna Schwambach Wandekoken, Júlio Coitinho da Conceição, Matteus Arenasio Mello, Paulo Ricardo de Almeida Silva e Rafael Correia da Victória, oportunidade esta em que fora encontrado, embaixo do banco da praça onde o referido grupo se encontrava, uma sacola de pano contendo 30 (trinta) pedras de "crack" e 07 (sete) buchas de "maconha".

Insta salientar que no momento da abordagem, não foi possível identificar o proprietário das substâncias entorpecentes encontradas.

Diante dos fatos, foram todos encaminhados à Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante/ES, onde prestaram depoimento.

(...) Assim agindo, transgrediu o denunciado RAFAEL CORREIA DA VICTÓRIA (fato 01), as normas do artigo 331 da Lei 11.34312006, e o denunciado JÚLIO COITINHO DA CONCEIÇÃO (fato 02), as normas do artigo 282 da Lei 11.343/06. (...)”.

Após a instrução probatória, a presente ação penal foi julgada procedente, sendo o acusado condenado pela prática do delito que lhe fora imputado na denúncia.

Insurgindo-se contra a r. sentença, a defesa do apelante interpôs o presente recurso, aduzindo, no mérito, a tese a seguir enfrentada.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Preliminarmente, aduz a defesa a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não há nos autos provas seguras para embasar o édito condenatório.

Porém, quanto a este requisito apresentado pela defesa, não merece acolhimento, uma vez que os elementos coletados na fase inquisitorial e as provas produzidas no decorrer da instrução do processo são suficientes para fundamentar a procedência da pretensão punitiva estatal.

Ademais, observa-se nos autos que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas no Boletim Unificado n.º 32171516 (fls. 35/38), no Auto de Apreensão (fls. 41/42), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 43/44), no relatório de inquérito policial (fls. 61/62), no laudo químico (fl. 62) e na prova oral produzida neste feito.

Além disso, destaca-se os depoimentos apresentados pelos policiais em sede inquisitorial que participaram ativamente da ocorrência, que culminou na apreensão da droga e na prisão em flagrante do apelante, tendo os mesmos narrado os fatos de forma clara e segura, indicando a sua autoria, frente ao delito perpetrado. Vejamos os relatos dos policiais:

CB/PMES Eder Caetano Camisão, à fl. 02 do IP, in verbis:

“(...) QUE: Durante o patrulhamento, as guarnições da RP 3438 e RP 2988, recebeu uma denúncia de comércio de entorpecentes na Praça Arthur Gerhardt nas proximidades do coreto. Os componentes das duas guarnições então prosseguiram ao local para averiguar a situação. Chegando ao local, havia um grupo de seis homens e uma mulher, foi efetuada a abordagem ao grupo e embaixo do banco onde o grupo se encontrava, foi encontrada uma sacolinha de pano com 30 pedras de substância semelhante à crack e sete buchas de substância similar à maconha e não foi possível visualizar quem dispensou o material, bem como nenhum dos abordados quis indicar o proprietário deste material. Diante dos fatos, todos foram conduzidos ao DPJ de Venda Nova do Imigrante para as medidas cabíveis e entregues sem lesões corporais. Os maiores de idade foram conduzidos no compartimento de segurança da viatura e os menores conduzidos no banco traseiro da viatura. O Arlar Wesley Oliveira de Jesus informou que se encontra de "saída assistida" da UNAI, foi pego no Art. 157, encontra-se comparecendo ao fórum de 30 em 30 dias. Informações colhidas junto ao conduzido Cássio Pinheiro de Oliveira e o menor Mateus Arenasio MeIlo dando conta de que o maior Cássio adquiriu bebida alcóolica "Vodka" para o menor Mateus (...)”

O Policial Militar ANTONIO BRAZ PESSI GALTER, às fls. 03:

"( ... ) foi efetuada a abordagem ao grupo e embaixo do banco onde o grupo se encontrava, foi encontrada uma sacolinha de pano com 30 pedras de substância semelhante à crack e sete buchas de substância similar à maconha e não foi possível visualizar quem dispensou o material, bem como nenhum dos abordados quis indicar o proprietário deste matéria. ( ... ) QUE o único que estava agressivo foi o nacional Rafael, os demais estavam muito tranquilos."

Em sua declaração, às fls. 22, o Sr. CÁSSIO PINHEIRO DE OLIVEIRA afirma que a droga apreendida pertencia a Rafael, afirmando, ainda, que o ora denunciado ofereceu as referidas substâncias ilícitas para as pessoas que estavam na praça. Vejamos:

“QUE o interrogado concorda que era uma quantidade razoável de drogas; QUE o interrogado entende que a quantidade de drogas apreendidas não poderia ser consumida por uma pessoa só; QUE o interrogado esclarece que deu muito azar do RAFAEL ter chegado até onde estava exatamente no instante em que a viatura da polícia militar chegou ao local; ( ... ) QUE mais cedo, na praça, o interrogado ouviu o RAFAEL dizendo 'que teria o que precisassem' querendo se referir a drogas com toda certeza; QUE RAFAEL dispensou a droga quando viu a 01 polícia militar chegando; QUE RAFAEL estava com uma mochila.”

Corrobora com os relatos acima, o que declarou o adolescente MATTEUS ARENASIO MELLO, às fls. 26:

“QUE RAFAEL, que estava com um boné branco e mochila, aproximouse depois; QUE, antes disso, RAFAEL comentou o seguinte: 'o que você quiser, pode pegar ai!'; QUE ele se referia a drogas.”

Às fls. 59, o Sr. JÚLIO COITINHO DA CONCEIÇÃO confessa que era sua parte da "maconha" que estava com o denunciado Rafael:

“QUE com relação a droga apreendida na data de 26103117, em poder de RAFAEL CORREIA DA VICTÓRIA, a MACONHA pertencia ao interrogado e também ao RAFAEL, o CRACK não pertencia ao interrogado.”

O denunciado RAFAEL CORREIA DA VICTÓRIA nega os fatos, conforme se verifica às fls. 04:

“QUE o interrogado esclarece que na data de ontem bebeu muito pois estava em um churrasco; QUE o interrogado foi para a Praça umas 20:00 horas; QUE o interrogado estava com uma mochila; QUE o interrogado tinha ido para a Praça pois ali tem um bar e iria comprar um litro de Vodka para voltar para o churrasco; QUE o interrogado não tinha nada na mochila; ( ... ) QUE nega que tenha dito as pessoas da praça 'que o que as pessoas precisarem o interrogado teria' em uma referência a ter drogas; ( ... ) QUE o interrogado nega ter dispersado drogas quando a polícia militar chegou ao local dos fatos.”

Como se observa, as declarações dos policiais militares Eder e Antônio, juntamente com as declarações colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelam-se firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos fático-probatórios constantes dos autos, confirmando que o grupo foi surpreendido após denúncia de tráfico, ocasião em que o apelante apresentou comportamento suspeito e postura agressiva durante a abordagem, circunstâncias que reforçam a prática do crime de tráfico de entorpecentes por ele.

Nesse sentido, vale destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao reconhecimento probatório dos testemunhos prestados por agentes públicos, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA PERANTE A CORTE ESTADUAL. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. BUSCA PESSOAL AMPARADA POR FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.2.3.4.
5. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Nesse aspecto, "É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.

Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

6.7. 8.

(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Portanto, ao analisar os autos detidamente, não foi possível vislumbrar qualquer tipo de contradição capaz de abalar a credibilidade das versões apresentadas, sendo certo que a negativa do acusado, isolada e desacompanhada de suporte probatório, não se presta a afastar a certeza formada a partir de provas diretas e testemunhos presenciais.

Logo, diante da prova firme da materialidade e da autoria, não subsiste a tese de ausência de provas.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
e no mérito
,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.